Tribunal: TJSP
Processo: 1001353-84.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ressarcimento de despesas com transporte para tratamento de saúde em outro Estado. Adolescente portadora de moléstia grave. TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Relatório médico que indica necessidade urgente do tratamento em vista do risco de irreversibilidade, não sendo razoável impor à paciente que aguarde indefinidamente o agendamento neste Estado. Princípio da Proteção

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ressarcimento de despesas com transporte para tratamento de saúde em outro Estado. Adolescente portadora de moléstia grave. TFD - Tratamento Fora do Domicílio. Relatório médico que indica necessidade urgente do tratamento em vista do risco de irreversibilidade, não sendo razoável impor à paciente que aguarde indefinidamente o agendamento neste Estado. Princípio da Proteção Integral. Inteligência dos arts. 196 e 227 da CF/88 e arts. 1o e 4o do ECA. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.